Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-34.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008363-34.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO ALCANTARA - CPF: 027.337.569-58 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO NO RENACH. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO (PSDD). NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual se buscava a declaração de nulidade do bloqueio do prontuário do condutor e da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicadas enquanto pendente de julgamento recurso administrativo interposto contra o auto de infração que deu origem à sanção
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a imposição e o cadastramento da penalidade de suspensão do direito de dirigir no RENACH enquanto pendente de julgamento recurso administrativo com efeito suspensivo; (
ii
) estabelecer se o art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza a execução antecipada da penalidade de suspensão; (
iii
) determinar se a ausência de processo administrativo específico e de notificação própria para a suspensão do direito de dirigir configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona o cadastramento de penalidades no RENACH ao esgotamento dos recursos administrativos, vedando a produção de efeitos de sanção ainda não definitiva.

A existência de recurso administrativo pendente de julgamento, expressamente dotado de efeito suspensivo, impede a execução antecipada da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A instauração concomitante dos processos de multa e de suspensão, prevista no art. 261, § 10, do CTB, não se confunde com a autorização para execução da penalidade acessória antes do trânsito em julgado administrativo da infração principal.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir exige processo administrativo próprio, com notificação específica para apresentação de defesa, nos termos da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

A imposição unilateral da suspensão, sem prévia instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir e sem observância do contraditório e da ampla defesa, configura cerceamento de defesa.

O bloqueio do prontuário realizado em desconformidade com a legislação e com os próprios registros administrativos caracteriza vício de legalidade, impondo a anulação do ato pela Administração, à luz do princípio da autotutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento:

É
ilegal o cadastramento e a execução da penalidade de suspensão do direito de dirigir enquanto pendente de julgamento recurso administrativo com efeito suspensivo.
2.
A instauração concomitante dos processos de multa e de suspensão não autoriza a execução antecipada da penalidade acessória antes do trânsito em julgado administrativo.
3.
A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir exige processo administrativo autônomo, com notificação específica e garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB,
arts
. 261, § 10, e 290, parágrafo único; Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALEX SANDRO ALCANTARA
, doravante denominado Recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 339891351), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
, ora Recorrido.

O Recorrente ajuizou a demanda originária objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que resultou no bloqueio de seu prontuário e
na
consequente imposição da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, sanção
esta
vinculada ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº DT00P3100W. Narra, em sua exordial (ID 339890428), que, em 05 de setembro de 2024, foi lavrada a referida autuação e que, exercendo seu direito de defesa, interpôs o competente recurso administrativo perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI). Sustenta que, não obstante o recurso se encontrasse pendente de julgamento e dotado de efeito suspensivo, conforme comprovado por extrato do sistema do próprio Recorrido (ID 339890437), foi surpreendido, em 04 de maio de 2025, com a inserção de um bloqueio em seu registro de condutor (RENACH), sob a rubrica "SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR" (ID 339890435).

Aduziu, em sua peça vestibular, a flagrante ilegalidade do ato, porquanto a Administração Pública teria desrespeitado a eficácia suspensiva do recurso administrativo, ao aplicar a penalidade de suspensão antes do trânsito em julgado da decisão que apreciaria a infração principal. Defendeu, ainda, o cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o bloqueio foi implementado de forma unilateral, sem a instauração de um Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) autônomo e regular, o qual exigiria notificação específica para o exercício do contraditório.

O juízo
a quo
, em sede de cognição sumária, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o levantamento da suspensão até o julgamento do auto de infração (ID 339890439), medida que foi cumprida pelo Recorrido, conforme informado nos autos (ID 339890441 e 339890442).

Devidamente citado, o DETRAN/MT apresentou contestação (ID 339890443), na qual defendeu a legalidade de seus atos, sustentando a presunção de legitimidade que os reveste. Argumentou, em suma, que o Recorrente teria protocolado seu recurso administrativo de forma intempestiva e que os processos de aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir são autônomos, não havendo óbice à imposição da suspensão enquanto pendente a análise do recurso contra a multa.

O Recorrente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da autarquia e reiterando os termos da inicial (ID 339891350).

Sobreveio, então, a r. sentença de mérito (ID 339891351), que, homologando o projeto de sentença da juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos da exordial e revogou a liminar anteriormente concedida. O fundamento central do julgado foi o de que "não há ilegalidade em se aplicar a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir enquanto pendente de julgamento recurso administrativo da multa", com base na autonomia entre os referidos processos administrativos.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 339891352), devolvendo a matéria a esta Egrégia Turma Recursal. Em suas razões, reitera as teses de violação ao efeito suspensivo do recurso administrativo, previsto no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro; a equivocada interpretação do artigo 261, § 10, do mesmo diploma, que não autoriza a execução antecipada da penalidade; o cerceamento de defesa pela ausência de processo administrativo próprio (PSDD); e a insubsistência do ato por erro operacional da Administração. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o consequente provimento do recurso para declarar a nulidade do ato administrativo de bloqueio e suspensão de sua CNH.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 339891359), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Recebido o recurso em seu efeito devolutivo e deferido o benefício da justiça gratuita ao Recorrente (ID 339891366), os autos foram remetidos a este Colegiado para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Analiso detidamente os autos e concluo que o recurso interposto merece ser conhecido e, no mérito, provido, devendo a respeitável sentença proferida pelo juízo de primeiro grau ser integralmente reformada, pelas razões de fato e de direito que passo a expor de forma articulada.

A controvérsia central que se apresenta a esta Turma Recursal reside em determinar a legalidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT, que impôs ao Recorrente a penalidade de suspensão do direito de dirigir e efetivou o bloqueio de seu prontuário no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH), enquanto ainda se encontrava pendente de julgamento, na esfera administrativa, o recurso interposto contra o auto de infração que deu origem à sanção acessória.

A análise da questão exige uma incursão cuidadosa sobre os princípios que regem o direito administrativo sancionador, notadamente o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, de forma mais específica, as normas que disciplinam o processo administrativo de trânsito.

I. Da Violação ao Efeito Suspensivo do Recurso Administrativo e à Exigência de Definitividade da Penalidade (Art. 290, Parágrafo Único, do CTB)

O primeiro e mais contundente pilar da tese recursal, a meu ver, é a manifesta ofensa ao efeito suspensivo legalmente atribuído ao recurso administrativo e à consequente exigência de definitividade do ato punitivo para que seus efeitos possam ser inscritos no prontuário do condutor. A Administração Pública, em sua atuação, está estritamente
adstrita
ao princípio da legalidade, não podendo agir
contra
legem
ou
praeter

legem
, mas tão somente
secundum
legem
. Nesse contexto, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 290, parágrafo único, estabelece uma condição de eficácia para o cadastramento das penalidades que não pode ser ignorada pelo intérprete ou pelo aplicador do direito. Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 290. [...] Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.

A dicção do parágrafo único do artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro é de uma clareza solar e não deixa margem para interpretações que permitam a antecipação dos efeitos de uma penalidade ainda não definitiva. A norma estabelece, de forma imperativa, que o cadastramento das penalidades no RENACH – ato que confere publicidade e exequibilidade à sanção – somente ocorrerá após o "esgotamento dos recursos". Tal esgotamento se dá, conforme o
caput
do mesmo artigo, com o julgamento dos recursos cabíveis, a não interposição destes no prazo legal ou o pagamento da multa com reconhecimento da infração. No caso vertente, o Recorrente logrou êxito em comprovar, por meio de documento extraído do próprio sistema do DETRAN/MT (ID 339890437), que, à época da imposição do bloqueio em seu prontuário, o recurso administrativo interposto em face do AIT nº DT00P3100W ostentava o status de "Recurso em Julgamento, em Efeito Suspensivo". Este fato, por si só, fulmina de ilegalidade o ato de bloqueio, datado de 04 de maio de 2025 (ID 339890435), pois representa uma execução antecipada de pena, em manifesta afronta à garantia do devido processo legal administrativo. A imposição de efeito suspensivo ao recurso administrativo não é mera faculdade, mas uma garantia do administrado de que não sofrerá os gravames de uma sanção cuja legalidade ainda se encontra
sub judice
na própria esfera administrativa. Ignorar tal efeito equivale a tornar o recurso uma peça
inócua
, esvaziando por completo o direito de defesa do cidadão perante a Administração.

II. Da Equivocada Interpretação do Art. 261, § 10, do CTB: Distinção Indispensável entre Instauração Concomitante e Execução Antecipada da Penalidade

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pleito autoral, fundamentou-se na premissa de que os processos administrativos de aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir seriam autônomos, e que a novel legislação, notadamente a Lei nº 14.071/2020, que alterou o Código de Trânsito, permitiria a imposição da suspensão mesmo na pendência de recurso. Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado sentenciante, tal interpretação labora em equívoco e confunde dois institutos jurídicos distintos: a instauração do processo e a execução da penalidade.

O artigo 261, § 10, do CTB, de fato, prevê a instauração concomitante dos processos:

§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.

A mens legis da "instauração concomitante" é a economia e a celeridade processual, permitindo que os procedimentos para apuração da multa (penalidade principal) e da suspensão (penalidade acessória) tramitem em paralelo. Contudo, a instauração concomitante não se confunde, de modo algum, com a autorização para a
execução antecipada
da penalidade acessória. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é, por sua natureza, dependente da subsistência da penalidade de multa que lhe deu causa. Ora, se a infração principal – no caso, dirigir sob a influência de álcool – vier a ser anulada no bojo do recurso administrativo, a penalidade acessória de suspensão perde seu objeto, seu pressuposto fático e jurídico. Seria um contrassenso jurídico, violador da lógica mais elementar do direito sancionador, permitir que o condutor seja punido com a sanção mais gravosa (suspensão do direito de dirigir) enquanto a própria existência da infração originária ainda é incerta, estando sob o crivo de reexame do órgão julgador administrativo. A concomitância, portanto, refere-se à tramitação, e não à aplicação dos efeitos da decisão antes de sua definitividade, sob pena de se subverter a ordem lógica e hierárquica das penalidades.

III. Do Cerceamento de Defesa pela Ausência de Processo Administrativo Autônomo e de Notificação Específica para a Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD)

Ainda que se pudesse, por mero exercício de argumentação, superar os vícios de ilegalidade já apontados, o ato administrativo de suspensão padeceria de outra nulidade insanável: a ausência de um processo
administrativo próprio e regular, com notificação específica que garantisse ao Recorrente o contraditório e a ampla defesa quanto à penalidade de suspensão. O Recorrido realizou o bloqueio unilateral do prontuário sob a genérica rubrica "Decisão Administrativa" (ID 339890435), sem, contudo, demonstrar nos autos a prévia instauração de um Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) autônomo, como exige a legislação de regência.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, que uniformiza o procedimento administrativo para a imposição da penalidade de suspensão, é categórica ao exigir, em seu artigo 10, a expedição de notificação de instauração de processo administrativo, da qual devem constar os fatos e fundamentos legais pertinentes que deram causa à abertura do referido processo, assegurando ao infrator o prazo mínimo de trinta dias para apresentar sua defesa. O Recorrente comprovou que foi abruptamente surpreendido pelo bloqueio ao consultar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, sem jamais ter recebido notificação prévia acerca da instauração e conclusão de um processo específico de suspensão. A defesa, neste caso, não se confunde com aquela apresentada contra a multa de trânsito; ela deve ser específica para a penalidade de suspensão, permitindo ao condutor arguir questões atinentes ao prazo da penalidade, à dosimetria e a outras circunstâncias próprias do processo de suspensão. A ausência dessa notificação e da oportunidade de defesa específica configura um gravíssimo cerceamento de defesa, em ofensa direta ao que preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

IV. Da Insubsistência do Ato Administrativo por Vício de Legalidade e o Dever de Autotutela da Administração

Por fim, cumpre salientar que a Administração Pública é regida pelo princípio da autotutela, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que lhe impõe o dever-poder de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. No caso em apreço, ao lançar o impedimento no sistema RENACH, a despeito de seu próprio sistema interno informar a existência de um recurso com efeito suspensivo, a autarquia Recorrida incorreu em um vício de legalidade manifesto, praticando um ato em contradição com seus próprios registros e em descompasso com a legislação aplicável. O ato de bloqueio, nessas circunstâncias, revela-se desproporcional e desprovido de motivação válida, pois a condição essencial para sua prática – o trânsito em julgado administrativo da penalidade de multa – não se encontrava perfectibilizada. A conduta da Administração, além de ilegal, viola a confiança legítima do administrado, que, ao interpor o recurso, espera, com base na lei, a suspensão dos efeitos do ato impugnado até o seu julgamento definitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
e, em consequência, julgar totalmente procedente a pretensão autoral, para:

a)

Declarar a nulidade
do ato administrativo que determinou o bloqueio do prontuário e a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao Recorrente,
ALEX SANDRO ALCANTARA
, vinculada ao Auto de Infração de Trânsito nº DT00P3100W;

b)

Determinar
que o Recorrido,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
, proceda ao
imediato e definitivo desbloqueio
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Recorrente, com a consequente exclusão da referida penalidade de seu registro no sistema RENACH;

c)

Assentar
que a Administração Pública, caso ainda tenha interesse, somente poderá instaurar novo processo administrativo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (PSDD) após o trânsito em julgado da decisão administrativa proferida no recurso interposto contra o Auto de Infração nº DT00P3100W, respeitando, para tanto, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, em razão do êxito recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026